Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701389-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO DE BRITO MEIRA AGRAVADO: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DE BRITO MEIRA contra decisão de ID 183875850 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, que indeferiu o pedido de suspensão da ordem de retenção de seu passaporte. Afirma, em suma, que os atos processuais praticados no primeiro grau de jurisdição são nulos, diante da irregularidade na intimação de seus advogados; que há excesso de execução; que surgiu fato superveniente, consistente em viagem internacional a trabalho; que a autorização judicial para viagem engloba todos os casos necessários, não apenas questões de saúde. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização de viagem para Las Vegas – EUA, no período de 21/1/24 a 30/1/2024, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54993839). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a apreensão do passaporte do devedor e as excepcionais hipóteses em que eventual viagem ao exterior seria autorizada foram resolvidas por ocasião do julgamento do AI n. 0725288-34.2023.8.07.0000, encontrando-se alcançadas pela preclusão. No mencionado julgado, determinou-se a apreensão do passaporte, somente se autorizando viagem ao exterior em caso de “necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior”. A justificativa da parte agravante (de se tratar de viagem a trabalho), além de estar desprovida de documentação comprobatória idônea , uma vez que não há qualquer declaração de imprescindibilidade de sua participação por parte da pessoa jurídica, encontra manifesto óbice no acórdão citado. Ademais, conforme bem registrado pelo juízo de origem, “a frustração de expectativas pessoais (...) é justamente o intuito da medida coercitiva imposta pela instância recursal”. De fato, o órgão colegiado entendeu que o devedor se vale de subterfúgios para se recusar a satisfazer o crédito, de modo que a medida tem por finalidade instigá-lo ao pagamento. Imperioso ressaltar que a alegação de excesso de execução e de nulidade processual sequer foram apreciadas no primeiro grau de jurisdição, não representando argumento idôneo à desconstituição da ordem emanada no agravo de instrumento n. 0725288-34.2023.8.07.0000. Portanto, não correspondendo a viagem programada à única ressalva contida no acórdão, impõe-se sua observância, não se vislumbrando a probabilidade do direito apontada, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Int. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora